Tribunal: TJDFT
Processo: 0735179-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0735179-11.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: KAMILA ALVES DA CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Foto Show Eventos Ltda. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0712458-95.2021.8.07.0003, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros dos Agravados por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, nos seguintes termos: “A parte exequente requereu a reconsideração da decisão de ID 237391843, que indeferiu, de forma antecipada, diligências executivas consideradas infrutíferas e determinou a remessa do feito ao arquivo provisório. O pedido de reconsideração, por carecer de previsão legal no ordenamento jurídico processual, não pode ser admitido como sucedâneo recursal, tampouco é apto a obstar os efeitos da preclusão. Trata-se de aplicação direta do princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade recursal. Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que “há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponde à previsão legal para a espécie de decisão impugnada” (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 25a ed., 1998, p. 559). Ainda que se reconheça a prática reiterada dos chamados “pedidos de reconsideração” no foro, a ausência de previsão normativa específica impede que sejam conhecidos como instrumentos substitutivos dos recursos legalmente previstos. Assim, à parte que pretenda impugnar decisão interlocutória, cabe a utilização do recurso previsto em lei. No caso em exame, a parte exequente não interpôs o recurso de agravo de instrumento cabível contra a decisão de ID 237391843, o que inviabiliza eventual juízo de retratação. De toda forma, ainda que se admitisse eventual reanálise da decisão combatida, a pretensão deduzida não se mostraria apta ao acolhimento. Cumpre destacar que o art. 797 do Código de Processo Civil dispõe que a execução deve se realizar no interesse do credor, cabendo ao juiz determinar atos constritivos e, quando necessário, auxiliar a parte credora. No entanto, o mesmo ordenamento jurídico não estabelece número mínimo ou máximo de diligências, tampouco intervalo obrigatório entre elas, devendo a atuação judicial pautar-se pelos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, utilidade e cooperação. No presente caso, não obstante a argumentação da parte exequente sobre o lapso temporal decorrido desde a última pesquisa, não foi trazido aos autos qualquer indício concreto de alteração na condição patrimonial da devedora. A mera alegação de que decorreu prazo superior a um ano entre os pedidos não é suficiente, por si só, para justificar a renovação das diligências, especialmente quando a parte não demonstra ter empreendido esforços próprios para localizar ativos que possam responder pela dívida exequenda. A jurisprudência invocada pela exequente — ainda que admita a possibilidade de renovação das pesquisas após determinado tempo — impõe, como requisito, a análise do caso concreto, considerando a existência de elementos que possam indicar a modificação do cenário anteriormente apurado. No caso dos autos, as diligências anteriormente realizadas por meio dos sistemas disponíveis ao juízo revelaram-se infrutíferas, e a parte credora limita-se a reiterar o pedido, sem qualquer nova informação que aponte para eventual êxito na medida requerida. Não se pode olvidar que a utilização dos sistemas judiciais de bloqueio e constrição de ativos, notadamente o Sisbajud, impõe significativa carga operacional à unidade jurisdicional, exigindo acompanhamento constante de retornos diários e, por vezes, relançamentos de ordens. Assim, o deferimento de medidas dessa natureza deve observar o critério de efetividade, de modo a preservar o bom funcionamento da máquina judiciária, sem prejuízo ao direito das partes. Cumpre ainda esclarecer que o indeferimento antecipado de determinadas diligências executivas — conforme explicitado na decisão ora mantida — decorre da necessidade de assegurar a eficiência jurisdicional da unidade, considerando o elevado número de processos conclusos e em tramitação. Tal medida tem por finalidade racionalizar a atividade jurisdicional e permitir que o juízo concentre seus esforços em providências que efetivamente contribuam para a satisfação do crédito. Dessa forma, com absoluta transparência, o juízo torna público seu posicionamento sobre medidas que, à luz da reiterada experiência, se revelam ineficazes ou desproporcionais, cabendo à parte exequente, em caso de inconformismo, interpor recurso único e específico para impugnar a decisão. Importa destacar, todavia, que essa sistemática não impede que a parte exequente a qualquer tempo reitere os pedidos anteriormente indeferidos, desde que amparada em elementos fáticos novos que demonstrem modificação relevante na situação do devedor, conforme autoriza a legislação processual. O que se veda é a reiteração de pedidos sem a apresentação de qualquer fato novo que justifique sua renovação, sob pena de sobrecarga indevida da máquina judiciária e afronta aos princípios da razoabilidade e da eficiência. Dessa forma, diante da ausência de elementos concretos que evidenciem modificação na situação econômica da parte devedora, e considerando o elevado dispêndio de recursos humanos e materiais para a implementação das medidas pretendidas, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo-se os fundamentos da decisão de ID 237391843 por seus próprios termos. Cientifique-se as partes. Prazo: 2 dias. Prossiga-se nos termos da decisão de Id. 237391843 remetendo o feito ao arquivo provisório.” Alega, em suma, que a r. decisão agravada contraria os princípios da efetividade da execução e cooperação processual, ao impedir o uso de ferramentas eletrônicas essenciais à localização de bens da parte devedora, especialmente após o decurso de mais de um ano desde a última tentativa de pesquisa patrimonial. Considera que a exigência de que "demonstre a modificação relevante na situação do devedor" para autorizar novas pesquisas constitui imposição de prova diabólica. Alega que não tem acesso às informações sigilosas de contas bancárias, veículos ou declarações fiscais e que os sistemas judiciais existem precisamente para superar essa barreira. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal para que sejam deferidas as diligências requeridas pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, viabilizando a localização de bens penhoráveis e a satisfação do crédito exequendo. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo comprovado - Id. 75386421. É o relatório. Decido. No caso, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz condutor do processo, contudo, sem o êxito esperado. Em razão do indeferimento do amplo pedido de pesquisa de informações da Agravada pelos diversos sistemas em busca de bens penhoráveis, pede a Agravante a concessão te tutela de urgência. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão. O art. 1.019, I, do Código de Processo Civil estabelece que, após o recebimento do agravo de instrumento, o relator, se não estiverem presentes os requisitos para o indeferimento liminar (art. 932, III e IV), pode conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, parte ou a totalidade do pedido recursal. Para tanto, exige-se a presença concomitante de probabilidade do direito alegado e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 300, caput, do CPC). No caso em exame, não se vislumbra urgência apta a justificar a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. Isso porque o processo originário está arquivado provisoriamente, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, conforme expresso na r. decisão agravada. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. É desnecessário intimar a parte agravada para contrarrazões, pois não tem advogado constituído no processo de referência. Publique-se e intimem-se. Dispenso informações. Após a preclusão, venham os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora